Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe à recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida a formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. No caso em exame, a recorrente aduziu que não recolheu o preparo, porque lhe foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Contudo, consoante disposição prevista no artigo 99, §5o, do Código de Processo Civil, o recurso que versa exclusivamente sobre o valor dos honorários sucumbenciais fixados em favor do advogado de parte beneficiária da gratuidade judiciária estará sujeito ao recolhimento do preparo, salvo se o próprio advogado comprovar que tem direito à gratuidade. Dessa forma, faculto à apelante regularizar o preparo, juntando aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204